Tribunal: TCU
Processo: 034.502/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela 4a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército  ICFEx na Academia Militar das Agulhas Negras  AMAN, em face de possíveis prejuízos decorrentes de atestes fictícios de fornecimento de materiais adquiridos e não recebidos pela organização militar, constatados em Visita de Auditoria Não Programada realizada na AMAN, em atendimento à requisição da Procuradoria da República no Município de Resende/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela 4a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército - ICFEx, em face de possíveis prejuízos decorrentes de atestos fictícios de recebimento de materiais adquiridos por meio dos Pregões 11/2008, 3/2009, 5/2009, 20/2009, 21/2009, 100/2009, 132/2009, 250/2009 e 16002100003200932 da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c , e § 2o, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Rozário Araújo Monti e das empresas Comercial Vencini Eireli, JML Auto Peças Ltda. - EPP, Lab de Iguaçu Comercial de Peças para Veículos Eirelli, Mondeo Comercial e Distribuidora Ltda. e RJS Status Comercial e Motomecanização Ltda.; 9.2. com fundamento no disposto no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenar o Sr. José Rozário Araújo Monti, em solidariedade com as empresas adiante relacionadas, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. em solidariedade com a empresa JML Auto Peças Ltda. - EPP: Valor (R$) Data 138.420,10 27/01/2010 9.2.2. em solidariedade com a empresa Lab de Iguaçu Comercial de Peças para Veículos Eireli: Valor (R$) Data 93.989,94 29/01/2010 9.2.3. em solidariedade com a empresa RJS Status Comercial e Motomecanização Ltda.: Valor (R$) Data 10.710,00 29/01/2010 9.2.4. em solidariedade com a empresa Comercial Vencini Eireli: Valor (R$) Data 115.500,49 29/01/2010 9.2.5. em solidariedade com a empresa Mondeo Comercial e Distribuidora Ltda.: Valor (R$) Data 248.503,39 02/02/2010 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Rozário Araújo Monti 115.000,00 JML Auto Peças Ltda. - EPP 26.000,00 Lab de Iguaçu Comercial de Peças para Veículos Eirelli 18.000,00 RJS Status Comercial e Motomecanização Ltda. 2.000,00 Comercial Vencini Eireli 22.000,00 Mondeo Comercial e Distribuidora Ltda. 47.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 209, § 7°, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Centro de Controle Interno do Exército e à Academia Militar das Agulhas Negras, para ciência.